Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749521-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO QUEIROZ MARQUES DA CRUZ AGRAVADO: RINARD TADEU ALVES CARISIO, RINARD T A CARISIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por LUIZ CLAUDIO QUEIROZ MARQUES DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0729687-45.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração da “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 215946667, na origem): Considerando que nao ha indicios de qualquer alteracao patrimonial da parte executada, indefiro o pedido de ID 215881389, pois este juizo ja realizou as pesquisas de ativos em nome dos executados, via BACENJUD, modalidade teimosinha, ha menos de 03 meses. Volvam os autos ao arquivo provisorio, conforme determinado na decisao de ID 88657107, proferida em 13.04.2021. Nas razões do recurso, o agravante postula a reiteração da busca de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, destacando que deixou transcorrer mais de 60 (sessenta) dias para renovar o pedido. Requer, em suma, a concessão de efetivo suspensivo “ativo” ao recurso interposto para que se dê continuidade à fase executiva para realização dos procedimentos executórios, notadamente a pesquisa via BACENJUD. Postula o afastamento da determinação de retorno ao arquivo provisório e da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Aponta que as medidas constritivas deferidas mediante o uso da “teimosinha” têm sido exitosas, ainda que não expressivas diante do valor da execução. Defende que tem sido diligente na busca da satisfação do crédito, “mesmo diante da total e absoluta inércia do agravado”, bem como que é possível a reiteração do pedido. Colaciona julgado em favor do esposado. Pugna, assim, pelo “deferimento da tutela recursal de urgência consistente na aplicação do efeito suspensivo ativo à r. Decisão recorrida, para que a execução promovida na instância monocrática retome seu imediato curso com pesquisas via BACENJUD – Teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias para cada procedimento (pesquisa)”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização da pesquisa requerida. Recolhido o preparo (ID 66425401). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, é medida implementada pelo CNJ, cuja legitimidade é reconhecida pelo TJDFT e pelo STJ. Sabe-se que o deferimento da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. Não obstante, o que se observa, no caso em apreço, é que o juízo de origem já determinou a realização da busca reiterada automática por 4 (quatro) vezes apenas no ano de 2024. Verifica-se que a última busca se encerrou em agosto do corrente ano e não houve demonstração de alteração patrimonial da parte executada. Ademais, as medidas deferidas, em que pese tenham sido exitosas em proporcionar a constrição de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não foram expressivas e resolutivas ao se considerar que a dívida se encontra no patamar de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Não tendo havido uma demonstração concreta da possibilidade de que a repetição da medida no presente momento possa proporcionar relevante quitação do crédito executado, tenho que não há correção a ser feita na decisão agravada, haja vista o transcurso de curto lapso de tempo desde a última determinação. Aplica-se, a contrario sensu, o raciocínio expressado, inclusive, no acórdão mencionado pela parte agravante, qual seja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA VÁLIDA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa de ativos via SISBAJUD por reputar que não é possível a reiteração da diligência sem demonstração da alteração da situação financeira da executada. 2. No caso dos autos, não houve sucessivos pedidos, em curto lapso temporal, de pesquisa de bens via SISBAJUD que justifiquem o indeferimento constante da decisão agravada. 2.1. O primeiro bloqueio parcial de numerário realizado por meio do sistema data de novembro/2018, mas foi posteriormente anulado, diante da ausência de citação da Executada. 2.2. O posterior acesso ao Bacenjud se deu para pesquisa de endereço em dezembro/2019 e novembro/2020. 2.3. Logo, assiste razão ao Agravante quando aduz que, desde a decisão que anulou o bloqueio de bens pela ausência de citação, não houve nova tentativa de constrição pelo Sisbajud. 3. Cabível, portanto, a reforma da decisão agravada para que o Juízo a quo promova nova tentativa de penhora de ativos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851229, 0702839-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Na presente demanda, contudo, existiram sucessivos pedidos, em curto lapso temporal, de pesquisa de bens via SISBAJUD (4 vezes de fevereiro a agosto de 2024), de modo a justificar o indeferimento constante da decisão agravada. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator